Tribunal: TJDFT
Processo: 0752606-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752606-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH STEFANE SANTOS DAVID RIOS AGRAVADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEBORAH STEFANE SANTOS DAVID RIOS contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido em face de RAPHAEL SOUZA RIOS e OUTRO, indeferiu o processamento da exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, terceira interessada. A agravante expõe que sua conta bancária pessoal foi bloqueada em razão de penhora online decorrente de dívida contraída exclusivamente pelo cônjuge, Raphael Souza Rios, com quem é casada sob o regime de comunhão parcial de bens. Aduz, em síntese, que os bens adquiridos antes do casamento, bem como aqueles de titularidade exclusiva, não se comunicam no referido regime, conforme dispõe o artigo 1.658 do Código Civil, sendo, portanto, indevida a constrição sobre o saldo de sua conta bancária. Pontua que, embora não integre a relação processual da execução, ajuizou medida de exceção de pré-executividade visando resguardar seu patrimônio, mas teve o pedido indeferido pelo juízo de origem, que considerou inadequada essa via processual para a impugnação da penhora. Afirma que a exceção de pré-executividade é instrumento cabível para terceiros que, embora não figurem como partes na execução, possuem interesse jurídico imediato na proteção de seus bens, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que a penhora recaiu sobre conta conjunta solidária, devendo ser presumida a divisão igualitária dos valores nela depositados. Neste sentido, requer o desbloqueio de 50% do montante penhorado, com fundamento em precedentes do STJ que reconhecem essa presunção na ausência de prova em contrário. Ressalta, também, a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, invocando jurisprudência que estende essa proteção a contas bancárias de terceiros. Busca a concessão de tutela de urgência recursal, argumentando que o bloqueio dos valores causa grave prejuízo, comprometendo o mínimo necessário para seu sustento pessoal e familiar, o que configura risco de dano irreparável, além de violar princípios como o contraditório, a ampla defesa e a dignidade da pessoa humana. Por fim, requer o recebimento do agravo nos efeitos ativo e suspensivo para determinar o desbloqueio imediato de 50% do saldo bloqueado, além da reforma definitiva da decisão agravada, tornando-se a tutela de urgência definitiva. Preparo regular (ID 67134797 e 67134799). É a síntese do essencial. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ressalto, desde logo, que a controvérsia recursal está limitada a verificar a adequação da via processual utilizada pela agravante para a proteção de seus bens, considerando que não foi objeto de análise pelo juízo de origem a impugnação propriamente dita à penhora efetivada. Neste contexto, é imperioso consignar que a apreciação direta pelo tribunal da matéria atinente à validade da penhora, sem o prévio exame pela instância inferior, configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, o escopo deste agravo circunscreve-se à verificação da admissibilidade da exceção de pré-executividade manejada pela agravante, observando-se os limites legais e processuais aplicáveis à espécie. Eis o teor da decisão impugnada: Conforme ressaltado pela própria terceira interessada, a Sra. Deborah Stefane Santos David Rios não figura como parte nestes autos e, sendo assim, incabível apreciação de seu pedido através de exceção de pré-executividade, via inadequada para a impugnação da penhora. Registre-se que a questão deverá ser aviada em autos próprios, através de embargos de terceiros. Assim sendo, indefiro o processamento da exceção de pré-executividade de ID 2059555698. Mantenha-se a suspensão do curso processual por mais 60 dias. A despeito dos argumentos apresentados pela agravante, entendo acertado o posicionamento expendido pela magistrada. É cediço que a exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de caráter excepcional, destinado à arguição de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, a matéria trazida pela agravante – relacionada à alegada impenhorabilidade de valores vinculados à sua meação em conta conjunta – possui natureza patrimonial e demanda dilação probatória para averiguação da titularidade dos valores bloqueados. Por certo, não se subsome às hipóteses que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado em sede de exceção de pré-executividade. Para além disso, o Código de Processo Civil prevê expressamente o manejo de embargos de terceiro pelo cônjuge que não integra a relação processual executiva, como meio adequado para a defesa de sua meação, conforme disposto no art. 674, §§ 1o e 2o, inciso I, verbis: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; Dessa forma, a decisão agravada, ao indeferir o processamento da exceção de pré-executividade e orientar a agravante a utilizar a via processual apropriada, revela-se, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, acertada. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Não obstante a ausência da probabilidade do direito seja suficiente para o indeferimento da tutela antecipada, ressalto que o perigo de dano também não resta configurado, em razão da suspensão do feito na origem e, ainda, considerando o lapso de tempo considerável, mais de um ano, desde a efetivação do bloqueio de numerário. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator